Tribunal: TJSP
Processo: 2195650-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Autarquia – Apontamento de equívocos praticados na conta homologada pelo juízo singular na apuração de diferenças devidas – Determinação de diligência em 2a Instância para elaboração de cálculos pela contadoria com enfoque na coisa julgada – Identificação que os cálculos homologados pelo juízo singular e do INSS estão eivados de incorreções – Adoção dos cálculos

Ementa:
Agravo de instrumento – Autarquia – Apontamento de equívocos praticados na conta homologada pelo juízo singular na apuração de diferenças devidas – Determinação de diligência em 2a Instância para elaboração de cálculos pela contadoria com enfoque na coisa julgada – Identificação que os cálculos homologados pelo juízo singular e do INSS estão eivados de incorreções – Adoção dos cálculos elaborados em 2a Instância pelo setor técnico que corrige as imperfeições apuradas – Recurso parcialmente provido.